Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732366-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE MACONICA ACACIA DO PLANALTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOCIEDADE MAÇÔNICA ACÁCIA DO PLANALTO em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do D. F., Dra Mara Silda Nunes de Almeida, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ofertada pela executada agravante. Em suas razões recursais (ID 74814705), a executada sustenta, em singela síntese, que "o juízo “a quo”, com o devido respeito, incorre em grave erro material e jurídico ao somar percentuais recursais sucessivos, chegando ao indevido patamar de 14,64%, contrariando frontalmente a jurisprudência do STJ e STF, que vedam a cumulação aritmética dos honorários recursais”. Afirma que “enquanto o percentual indicado pelo agravado, considerando a inexistente majoração pelo STF, aponta que o percentual da sucumbência seria de 13,20% - vide item II, Coluna Coeficientes, do Demonstrativo de ID 229726907 - Pág. 2 -, a decisão recorrida concluiu que “o resultado do percentual dos honorários advocatícios é 14,64% (quatorze vírgula sessenta e quatro por cento)”. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando reconhecer "que o depósito judicial constituído em 25/03/2025, no valor de R$ 19.369,34, foi apurado com observância das premissas fixadas no título judicial exequendo e da jurisprudência consolidada do STJ, restando quitada a obrigação de pagar.” Preparo regular (ID 74820567). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). No caso, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “SOCIEDADE MAÇÔNICA ACÁCIA DO PLANALTO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move O DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, que há excesso de execução em razão de erro na majoração das sucumbências nas instâncias extraordinárias. Sustenta que houve majoração efetiva em 20% sobre os honorários fixados na origem. Ao final requer a procedência do pedido para reconhecer o excesso de execução no total de R$ 1.249,16 (um mil duzentos quarenta e nove reais e dezesseis centavos). Anexou documentos, inclusive comprovante de pagamento. O réu se manifestou sobre a impugnação (ID 236498661 – 236498660). É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão da alíquota dos honorários. O réu alega que o autor majorou os honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias superiores sobre os fixados na instância originária em 30% (trinta por cento), mas o correto seria a majoração em 20% (vinte por cento). O autor, ao se manifestar, sustenta que a majoração é o somatório de 30% (trinta por cento). Os honorários sucumbenciais foram fixados nos julgados da seguinte forma: 1) ID 135503964 “Com relação à sucumbência incide as normas do § 3o, I do artigo 85, do Código de Processo Civil e como se trata de ação com baixa complexidade jurídica o valor será fixado no mínimo legal, com base no valor atualizado da causa. Considerando que os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa, necessário o estabelecimento de critérios para sua atualização devendo o valor atribuído pelo autor ser corrigido monetariamente pelo INPC, pois melhor reflete a inflação, a partir da data do ajuizamento. Em face das considerações alinhadas JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face do princípio da sucumbência condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado aguarde-se por 30 (trinta) dias a manifestação do interessado, no silêncio, dê-se baixa e arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 01 de Setembro de 2022. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA-Juíza de Direito” Grifo nosso. 2) ID 226510005 - “ACÓRDÃO Brasília (DF), 19 de Abril de 2023: " (...) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter indene a r. sentença recorrida. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários devidos pela parte autora em favor do advogado da parte ré para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.(...)" 3) ID 226510063-pág. 8 “Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a majoração de tal verba, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2024.” 4) ID 226510068-pág. 109 “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2024.” 5) 226510069-pág. 9 “Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 21, § 1o, do Regimento Interno do STF. Ademais, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados pelas instâncias a quo em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024.” Diante dos julgados acima, verifica-se que ambas as partes estão equivocadas. No que se refere ao índice a ser aplicado, observa-se que a sentença estabeleceu o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo INPC. Esse índice não foi alterado no julgamento da apelação, que manteve a sentença, nem pelo Superior Tribunal de Justiça e tampouco pelo Supremo Tribunal Federal. Com relação ao percentual, a sentença fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento), majorados para o total de 11% (onze por cento) no recurso da apelação. Não há divergência, quanto ao percentual de 11% (onze por cento). A ré argumenta que o autor errou ao adotar o percentual de 30% (vinte por cento), para majorar os honorários da origem, mas o correto seria majoração em 20% (vinte por cento). O autor, por sua vez) afirma que houve majoração nos seguintes acórdãos de ID 226510063-pág. 8, ID 226510068-pág. 109 e ID 226510069-pág. 9, que totalizam 30% (trinta por cento) do valor originalmente arbitrado. Assim, é incontroversa a aceitação entre as partes de que honorários sucumbenciais foram fixados na origem em 11% (onze por cento). Diante disso, a majoração decorrente do Superior do Superior Tribunal de Justiça deve incidir sobre esse percentual de 11% (onze por cento). Dessa forma, como a majoração dos honorários fixados pelo STJ (ID 226510063-pág. 8) foi em 10% (dez por cento), calcula-se 10% (dez por cento) sobre os 11% (onze por cento), o resultado é a fixação em 12,10% (doze vírgula dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Vale ressaltar que os honorários da via recursal não possuem existência autônoma, motivo pelo qual o percentual não pode ser somado com os que são arbitrados na origem. Sem existência autônoma, a majoração incide sobre os honorários fixados inicialmente, tendo como base de cálculo o percentual da própria verba sucumbencial originária. Os honorários sucumbenciais das vias recursais não são somados. No acórdão subsequente de ID 226510068-pág. 109, ocorreu nova majoração em 10% (dez por cento). Portanto, sobre o percentual anterior de 12,10% (doze vírgula dez por cento) incide a majoração, que totaliza 13,31% (treze vírgula e trinta e um centavo por cento). Sobre esse percentual de 13,31% (treze vírgula e trinta e um por cento), o Supremo Tribunal Federal (ID 226510069-pág. 9) majorou em 10% (dez por cento) os honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias anteriores. Com isso, o resultado do percentual dos honorários advocatícios é 14,64% (quatorze vírgula sessenta e quatro por cento). Nesse contexto, verifica-se que ambas as partes se equivocaram. Dessa maneira, não é possível estabelecer qual o valor devido, porque ambos cometeram equívocos na elaboração dos cálculos. Em face das considerações alinhadas, concedo o prazo de 10 (dez) dias para o autor apresentar planilha do débito com atualização do valor da causa pelo INPC e depois aplicar o percentual de 14,64% (quatorze vírgula sessenta e quatro por cento). Com a apresentação dos cálculos, intime-se a ré para manifestação no mesmo prazo de 10 (dez) dias.” Com efeito, verifica-se 4 (quatro) majorações de honorários, senão vejamos: a) a primeira efetuada pelo TJDFT, que majorou o percentual estabelecido na primeira instância, de 10% para 11% (art. 85, §11, do CPC); b) a segunda advinda do egrégio STJ, que determinou a majoração em 10%; c) a terceira e a quarta provenientes do colendo STF, que também determinou, cada qual, a majoração em 10%. No particular, pacífica a jurisprudência do colendo STJ no sentido de que os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, de modo que, na hipótese vertente, o valor já arbitrado serve como base de cálculo sobre o qual incidirão os 11% da majoração. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR JÁ FIXADO NA ORIGEM. PROVIMENTO NEGADO. 1. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. A base de cálculo dos honorários recursais está atrelada aos honorários advocatícios já fixados na origem. Vale dizer, os honorários recursais serão fixados em percentual incidente sobre o valor já arbitrado a título de honorários sucumbenciais. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.520.645/MT, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 19/8/2024.) Na hipótese em análise, inexiste dúvidas em relação à dupla majoração de honorários implementada pelo colendo Supremo Tribunal Federal e em momentos processuais distintos. Constituído título judicial transitado em julgado que imputa à ora agravante determinada obrigação de pagar, fenece razão para reavivar tal tema neste momento processual, sob pena de mácula à coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503, 507 e 508, ambos do CPC. Como é elementar, a fase de cumprimento de sentença não tem natureza instrutória e tampouco permite discussão sobre o título judicial. Optando a executada pela inação na fase de conhecimento e/ou recursal, deve suportar o ônus do posicionamento processual adotado, operando a preclusão sobre as matérias que deixou de ventilar em momento oportuno (art. 508 do CPC). Desse modo, não há falar em bis in idem, tampouco em excesso de execução, pois a cobrança veiculada nos autos do cumprimento de sentença de origem, tal qual determinada pela d. Juíza “a quo”, atém-se à fração que efetivamente cabe ao exequente, conforme título executivo judicial exequendo. Logo, não se verifica nesse exame prefacial a probabilidade do provimento do recurso interposto pela executada agravante, requisito indispensável ao deferimento da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator